Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708031-68.2020.8.07.0010 APELANTE: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAIZ DA SILVA CAMILO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora